Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA DIABÓLICA. ARRESTO DE VALORES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu impugnação apresentada pela agravante, mantendo o bloqueio de valores via SISBAJUD para custeio de medicamentos, em razão do descumprimento de obrigação de fazer anteriormente imposta por decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, legitimando o arresto de valores da agravante; e (ii) estabelecer se o valor bloqueado para a aquisição dos medicamentos mostra-se desproporcional ou injustificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 525, § 1o, VII, do CPC, atribui ao executado o ônus de comprovar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação imposta em sentença, como o cumprimento da obrigação de fazer.
4. Exigir da parte exequente a prova de fato negativo (descumprimento da obrigação) representa imposição de prova diabólica, sendo incabível à luz dos deveres processuais.
5. A agravante, intimada para comprovar o cumprimento da obrigação de fornecer os medicamentos, permaneceu inerte, revelando-se legítima a medida de arresto de valores, conforme arts. 139, IV, e 297 do CPC.
6. O valor bloqueado corresponde a orçamento apresentado pela parte agravada para dois meses de tratamento com os medicamentos Somatropina e Androcur, demonstrando-se proporcional à obrigação descumprida.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade do arresto de valores quando comprovado o descumprimento de ordem judicial que impõe obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, especialmente diante de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 1o, VII; 139, IV; 297.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1847361, 0745391-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.04.2024, DJe 23.04.2024;TJDFT, Acórdão 1884772, 0716669-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.06.2024, DJe 10.07.2024;TJDFT, Acórdão 1891318, 0711238-40.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 26.07.2024.